Tribunal: STF
Processo: RE 76571
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-12-12
Data de publicação: 1973-12-12

Ementa:
FUNCIONALISMO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS. IMPOSSIBILIDADE.
ACUMULAÇÃO, COMO SERVIDOR E COMO EMPREGADO, DE DOIS CARGOS PUBLICOS.
PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA, AINDA QUE CONSIDERADA
COMO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.